Tribunal: TJDFT
Processo: 0740277-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INDÍCIOS DE ORIGEM ILÍCITA. INTERESSE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de 136 sacos de fraldas descartáveis, apreendidos em contexto de investigação de crimes de estelionato e organização criminosa. O apelante sustenta a licitude dos bens, comprovada por nota fiscal, a ausência de relevância probatória e o risco de prejuízo econômico pela retenção prolongada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença, especificamente se os objetos ainda interessam à instrução processual e se há indícios de que constituem proveito ou produto de infração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas que interessarem ao processo não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final.
4. A existência de indícios concretos de que os bens constituem proveito ou produto de crime, adquiridos supostamente por intermédio de fraude contra empresa vítima (preço vil), justifica a manutenção da custódia estatal para garantir a futura aplicação da pena e a reparação do dano.
5. A apresentação de nota fiscal não autoriza, por si só, a devolução imediata, uma vez que a investigação recai sobre a higidez da própria operação comercial que originou o documento fiscal.
6. Fraldas descartáveis não são consideradas produtos perecíveis em sentido estrito, prevalecendo o interesse público na preservação dos elementos probatórios e na apuração da verdade real sobre o eventual prejuízo comercial da sociedade empresária.
7. A liberação parcial mediante amostragem é inviável quando há suspeita de que a totalidade do lote seja produto de prática delitiva, sob pena de esvaziar a eficácia da medida cautelar e inviabilizar a futura recomposição do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A existência de indícios de que os bens apreendidos constituem produto ou proveito de crime, aliada ao interesse na instrução processual ainda em curso, impede a sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença, não sendo a mera apresentação de nota fiscal suficiente para afastar a custódia estatal quando se questiona a própria licitude da operação comercial."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II, "b"; CPP, arts. 118 e 120.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2077394, 0717030-04.2025.8.07.0020, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025.